Tribunal: TJDFT
Processo: 0000381-19.2012.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0000381-19.2012.8.07.0001 Apelante(s) Distrito Federal Apelado(s) Espólio de Raimundo Augusto de Souza e Outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença do juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 40582822) que, no inventário dos bens deixados pelo falecimento de Raimundo Augusto de Souza, homologou a partilha dos bens apresentada pelos herdeiros, ressalvou eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública, resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC, e determinou que, transitada em julgado a aludida sentença, pagas as custas, fossem expedidas as diligências necessárias, independentemente da regularidade do recolhimento do ITCD, a teor do artigo 664, § 4o, do NCPC. Da análise dos autos, verifico que, malgrado em razões recursais (Id 40582853) tenha o ente público requerido a reforma da sentença para afastar a determinação de “expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação integral do ITCD”, a parte apelada apresentou boleto para recolhimento do ITCD (Id 40582840) e p comprovante do respectivo pagamento (Id 40582849). Ademais, constato que o próprio apelante trouxe ao feito documento onde consta “situação da guia: PAGO” (Id 40582856). Por essa razão, CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar a intimação do apelante que deverá se evidenciar a existência de interesse recursal e/ou permanência dele pela não ocorrência de superveniente perda de objeto do recurso, no prazo de 10 (dez) dias, já considerando a dobra legal (art. 183 do CPC). Intimem-se. Oportunamente, façam-se nova conclusão dos autos para julgamento da apelação e/ou homologação de eventual pedido de desistência do recurso. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora